Tribunal: TJBA
Processo: 0510014-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0510014-70.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ADESSON DA SILVA CHAVES e outros Advogado(s): EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO MINISTERIAL: INSURGÊNCIA CONTRA A ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ART. 311, CAPUT, CP. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. DELITO COMETIDO ANTES DA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.562/2023. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA: INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E ADOÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. A materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo resta devidamente comprovada nos autos. Por outro lado, pairam dúvidas acerca da autoria delitiva, pois não há provas suficientes para afirmar, com margem de segurança jurídica, ter sido o recorrente quem efetuou a adulteração da placa do automóvel, o que à época dos fatos era indispensável para a configuração do referido delito, de modo que deve ser mantida a absolvição do réu quanto à prática do crime em comento. 2. No que toca à dosimetria dos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a pena-base foi fixada no mínimo legal, motivo pelo qual o pleito defensivo neste sentido não merece conhecimento. 3. Quanto ao pleito de fixação da pena intermediária em patamar inferior à reprimenda mínima em abstrato, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão em sentença, não merece prosperar, conforme entendimento cristalizado no enunciado de nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente. 4. Acerca da majorante decorrente do concurso de agentes, extrai-se do interrogatório do próprio recorrente, tanto na Delegacia quanto em juízo, que o réu e seu comparsa praticaram, juntos, o crime de roubo imputado. Nesse ponto, o apelante narra a empreitada criminosa com riqueza de detalhes, demonstrando o liame subjetivo da ação delituosa e a divisão de tarefas, de forma congruente com os depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas nos autos. Portanto, imperioso reconhecer o concurso de pessoas, sobretudo, pela nítida divisão de tarefas e interação dos réus durante a execução do crime, um aderindo à conduta do outro, ao propósito de alcançar o fim desejado. 5. Insurge-se o Recorrente contra o estabelecimento da pena de multa, todavia, não lhe assiste razão, pois, no crime em apuração, a reprimenda pecuniária não tem natureza alternativa em relação à pena de restrição da liberdade. Pelo contrário, trata-se de comando obrigatório e cumulativo à sanção corporal. 6. Ademais, mantém-se o regime inicial no fechado, em observância ao art. 33, §2º, “a”, do Código Penal. Sob esse viés, ao contrário do que alega a defesa, não há imposição de regime mais severo pela gravidade abstrata do crime, estando o regime fixado em consonância com a reprimenda aplicada, de modo que o pleito recursal deve ser desprovido também nesse ponto. 7. Em relação à detração penal, considerando que não foi operada na sentença e não existem nos autos dados claros acerca do tempo de prisão do acusado, deve ser exercida pelo Juízo da Execução Penal, conforme estabelece o art. 66, III, "c", da Lei de Execuções Penais. 8. Por fim, quanto ao direito de recorrer em liberdade, não deve ser conhecido, posto que a magistrada sentenciante, concedeu o benefício ao Apenado na sentença. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. AP. 0510014-70.2020.8.05.0001 - LAURO DE FREITAS/BA. RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0510014-70.2020.8.05.0001 da Comarca de Lauro de Freiras/BA, em que Apelantes Ministério Público do Estado da Bahia e Adesson da Silva Chaves e Apelados Adesson da Silva Chaves e Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público e conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto da Relatora.